Tribunal: STJ
Processo: 1004784-60.2020.8.26.0597
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640698 - SP(2024/0146936-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A
ADVOGADOS
: RENATO SPAGGIARI - SP202317
JULIA MARIA ARRIGONI DE CASTRO - SP303087
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ANÁLISE DO
MAGISTRADO SOBRE PERTINÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA.
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL.
INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVOS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL EXAME. PREJUÍZO.
1. A alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC exige indicação
precisa dos pontos omissos e demonstração de sua relevância para
o julgamento, o que não ocorreu no caso. Afirmações genéricas
sobre omissão não atendem aos requisitos de admissibilidade do
recurso especial.
2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova,
avaliar a pertinência das diligências requeridas pelas partes,
podendo indeferir provas inúteis ou protelatórias. A verificação da
necessidade de produção probatória demanda reexame de matéria
fático-probatória, vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. A citação genérica de artigos de lei sem demonstração clara e
objetiva de como o acórdão violou a legislação federal atrai a
incidência da Súmula 284 do STF. A discussão sobre nexo causal e
responsabilidade administrativa foi desenvolvida com base na
análise de fatos e de provas, encontrando-se igualmente obstada
pela Súmula 7 do STJ.
4. A inadmissão do recurso especial pela alínea "a" prejudica o
exame da divergência jurisprudencial quando o dissídio versa sobre
os mesmos dispositivos ou tese jurídica.
Documento eletrônico VDA54914220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 123f1132-f471-4f2f-9e44-17d1b6b065fc

5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 123f1132-f471-4f2f-9e44-17d1b6b065fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640698 - SP (2024/0146936-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A
ADVOGADOS
: RENATO SPAGGIARI - SP202317
JULIA MARIA ARRIGONI DE CASTRO - SP303087
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ANÁLISE DO
MAGISTRADO SOBRE PERTINÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA.
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL.
INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVOS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL EXAME. PREJUÍZO.
1. A alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC exige indicação
precisa dos pontos omissos e demonstração de sua relevância para o
julgamento, o que não ocorreu no caso. Afirmações genéricas sobre
omissão não atendem aos requisitos de admissibilidade do recurso
especial.
2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a
pertinência das diligências requeridas pelas partes, podendo indeferir
provas inúteis ou protelatórias. A verificação da necessidade de
produção probatória demanda reexame de matéria fático-probatória,
vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. A citação genérica de artigos de lei sem demonstração clara e
objetiva de como o acórdão violou a legislação federal atrai a
incidência da Súmula 284 do STF. A discussão sobre nexo causal e
responsabilidade administrativa foi desenvolvida com base na análise
de fatos e de provas, encontrando-se igualmente obstada pela Súmula
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53605333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:58
Código de Controle do Documento: cd918cdf-ccbf-4c58-aa9d-9898cbab54f7

4. A inadmissão do recurso especial pela alínea "a" prejudica o
exame da divergência jurisprudencial quando o dissídio versa sobre
os mesmos dispositivos ou tese jurídica.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A. interpõe agravo interno
contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso especial.
Os argumentos da agravante são: a) violação ao artigo 1.022 do CPC,
sustentando que o Tribunal
deixou de se manifestar sobre questões suscitadas nos
a quo
embargos de declaração e que não compete ao juízo de admissibilidade analisar o mérito
recursal; b) cerceamento de defesa pela denegação de produção de prova testemunhal,
argumentando que a sentença julgou a demanda improcedente por falta de provas
justamente após indeferir o requerimento probatório, em contradição lógica; c) violação
aos artigos 14, § 1o, da
72, § 3o, da
e 38, §§ 3o e 4o, da
Lei n. 6.938/81,
Lei n. 9.605/98
alegando que demonstrou, analiticamente, as vulnerações aos
Lei n. 12.651/12,
dispositivos legais e que a questão é exclusivamente jurídica quanto à correta aplicação das
normas sobre responsabilidade administrativa ambiental, não demandando revolvimento
fático-probatório; d) dissídio jurisprudencial devidamente comprovado com acórdãos do
TJRS e do TJRJ, sustentando ter cumprido todos os requisitos do artigo 1.029, § 1o, do
CPC, e do artigo 255, § 1o, do RISTJ, com apresentação de cópias integrais dos paradigmas
e de cotejo analítico.

VOTO
Adianto que o recurso não será provido.
Quanto à alegada violação ao artigo 1.022 do CPC, a jurisprudência
consolidada desta Corte exige que a tese seja construída mediante demonstração específica
dos pontos omissos e de sua repercussão jurídica relevante para o deslinde da causa. A
recorrente limitou-se a afirmar, genericamente, que houve omissão, sem apontar com a
necessária precisão quais matérias deixaram de ser apreciadas e por que razão seriam
determinantes para o julgamento. Tal deficiência na fundamentação atrai a aplicação da
Súmula 284 do STF, tornando inviável o conhecimento do recurso neste ponto.
Documento eletrônico VDA53605333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:58
Código de Controle do Documento: cd918cdf-ccbf-4c58-aa9d-9898cbab54f7

Aliás, no agravo interno a recorrente chega a trazer elementos que
nem sequer foram discutidos na decisão agravada. Argumenta a recorrente que teria, no
agravo em recurso especial, impugnado precisamente as razões da inadmissão, sendo que
esta questão não chegou a ser tratada no julgamento impugnado.
No tocante ao alegado cerceamento de defesa, a decisão agravada
aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte. O magistrado, enquanto destinatário
final da prova, detém a prerrogativa de avaliar a pertinência das diligências probatórias
requeridas, podendo afastá-las quando inúteis, protelatórias ou quando já formada sua
convicção, conforme estabelecem os artigos 370 e 371 do CPC. A análise sobre a
necessidade ou não da produção probatória na origem implica, necessariamente, revisão do
contexto fático-probatório dos autos, vedada pela Súmula 7 do STJ.
A argumentação de que haveria contradição entre o indeferimento
probatório e o julgamento pela ausência de provas não modifica esse entendimento,
porquanto não ficou caracterizada a situação em que o pedido é julgado improcedente pelo
exclusivo fato de não haver sido apresentada a prova justamente indeferida.
Relativamente à alegada violação aos artigos 14, § 1o, da
72, § 3o, da
e 38, §§ 3o e 4o, da
verifica-
Lei n. 6.938/81,
Lei n. 9.605/98
Lei n. 12.651/12,
se que o recurso especial não demonstrou, de forma clara e objetiva, como o acórdão
recorrido teria contrariado esses dispositivos legais.
A mera citação de artigos de lei ao longo das razões recursais, ainda
que acompanhada de argumentação, mostra-se insuficiente quando não se identifica, com
precisão, em que medida a decisão impugnada violou cada um dos dispositivos invocados.
A agravante sustenta, ainda, que a questão seria exclusivamente
jurídica, mas toda a discussão sobre responsabilidade administrativa, nexo causal e
existência de culpa ou dolo foi desenvolvida pelo Tribunal de origem com base na análise
detida das provas e de circunstâncias fáticas do caso concreto. Rever essas conclusões
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Além disso, a responsabilidade pelo dano ambiental foi assentada
também em fundamento constitucional (artigo 225, § 3o), sem que a parte tenha interposto
recurso extraordinário, de modo que aplicável a Súmula 126 do STJ, que tampouco foi
devidamente impugnada no agravo interno.
Por fim, a inadmissão do recurso especial fundada na alínea "a" do
permissivo constitucional prejudica o exame da divergência jurisprudencial quando o
dissídio alegado versa sobre os mesmos dispositivos legais ou tese jurídica, conforme
Documento eletrônico VDA53605333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:58
Código de Controle do Documento: cd918cdf-ccbf-4c58-aa9d-9898cbab54f7

entendimento pacífico desta Corte. Aplica-se ao caso o precedente citado na decisão
monocrática (AgInt nos EDcl no
.
REsp 1998539/PB)
Todos os argumentos trazidos no agravo interno foram devidamente
enfrentados, mas não possuem força para desconstituir os fundamentos da decisão
recorrida, que se mostra tecnicamente irrepreensível e alinhada à jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53605333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:58
Código de Controle do Documento: cd918cdf-ccbf-4c58-aa9d-9898cbab54f7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.640.698 / SP
Número Registro: 2024/0146936-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047846020208260597 1273937309 15016852520208260597
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
AGRAVANTE
: RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A
ADVOGADOS
: RENATO SPAGGIARI - SP202317
JULIA MARIA ARRIGONI DE CASTRO - SP303087
AGRAVADO
: RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A
ADVOGADOS
: RENATO SPAGGIARI - SP202317
JULIA MARIA ARRIGONI DE CASTRO - SP303087
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A
ADVOGADOS
: RENATO SPAGGIARI - SP202317
Documento eletrônico VDA54843757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: cdf2312d-6de9-4c58-b794-00020cd5d62d

JULIA MARIA ARRIGONI DE CASTRO - SP303087
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : WENDER VINICIO HENRIQUES - SP480025
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: cdf2312d-6de9-4c58-b794-00020cd5d62d